Tribunal: TJBA
Processo: 8100978-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8100978-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS ROGERIO SANTOS REIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), ocorrido durante o carnaval de Salvador, consistente na subtração de um aparelho celular. O recorrente busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a sua forma tentada, com a consequente redução da pena. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima corroborada por depoimentos testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se o crime de furto se consumou com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve instante e com imediata recuperação, conforme a Teoria da Amotio, ou se configura mera tentativa. III. Razões de decidir 3. Nos crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, constituindo fundamento idôneo para a condenação, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos, como os depoimentos testemunhais e policiais. 4. O depoimento de agentes policiais, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é dotado de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova válido para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando não se vislumbra qualquer indício de interesse particular em prejudicar o réu. 5. A apresentação de versão defensiva isolada e contraditória, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, não possui o condão de desconstituir o acervo probatório robusto e coeso produzido pela acusação. 6. A consumação do crime de furto, segundo a Teoria da Amotio ou Apprehensio, adotada pacificamente pelos Tribunais Superiores, ocorre no exato momento em que há a inversão da posse da res furtiva, ou seja, quando o bem é retirado da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ainda que por um curto lapso temporal. 7. É prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada do bem para a consumação do delito de furto, sendo irrelevante a ocorrência de perseguição imediata e a pronta recuperação da coisa, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e policiais, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório. 2. O crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem (Teoria da Amotio), ainda que por breve lapso temporal e sem que o agente obtenha a posse mansa e pacífica, sendo irrelevante a posterior recuperação da res furtiva. Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 14, II, e 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 582; STJ, AgRg no HC nº 958.083/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8100978-88.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante MARCOS ROGÉRIO SANTOS REIS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.